Tribunal: TJBA
Processo: 8010385-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010385-45.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ADRIANA PAULA ROJAS GONZALES e outros (8) Advogado(s): RENATO DIEGO CHAVES DA SILVA AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. REQUERIMENTO DE TRAMITAÇÃO COM BASE NA RESOLUÇÃO N. 01/2022, DO CNE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 207, DA CF. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE ADOTAR TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. TEMA N. 599 DO STJ. AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CENSURADA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8010385-45.2026.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. .